Tribunal: STF
Processo: HC 236089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Eduardo Heinig, advogado, em 11.12.2023, em benefício de Ronaldo Pereira da Silva, contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 30.11.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 873.509:



    “A concessão de liminar em recurso em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, em especial sobre o andamento processual, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que “o paciente encontra-se preso há mais de um ano e meio sem que sequer tenha sido citado para apresentação de defesa preliminar. Não se trata nem mesmo de excesso de prazo para o término da instrução, mas sim para seu início” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “um ano e meio para uma citação inicial de réu preso, sob qualquer aspecto que se olhe o feito, seja por sua complexidade (poucos réus, processo desmembrado), seja pela expedição de carta precatória (processos eletrônicos), a situação se revela em demasia, necessitando da pronta intervenção do Poder Judiciário” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, requer a Vossas Excelências que recebam o presente writ e conceda liminarmente a ordem de habeas corpus ao paciente a fim de revogar a prisão preventiva com a aplicação de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, face o excesso de prazo para a citação inicial do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da legislação vigente.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se demonstra na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    O juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE decretou a prisão preventiva do paciente em 8.4.2022, após acolhimento de representação de autoridade policial, no curso de investigação pela apontada prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, na qual se identificou o paciente como “o grande fornecedor de entorpecentes para a organização criminosa” (fl. 88, e-doc. 2).



    Pelo que se pode inferir dos documentos juntados, a denúncia contra o paciente e vinte e quatro corréus foi apresentada em 16.8.2022, após minuciosa investigação policial (fls. 86-87, e-doc. 2), tendo sido recebida a peça acusatória em 8.11.2022. 



    Em 26.1.2023, o juízo de primeira instância determinou a expedição de carta precatória para citação do paciente, preso por outro processo, desde 23.1.2022, na Penitenciária Jonas Lopes, Complexo de Bangu/RJ. 



    Em 5.4.2023, considerando o número de acusados, alguns presos em outras comarcas, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE determinou o desmembramento do feito, para assegurar a razoável duração do processo, aguardando-se atualmente o cumprimento da carta precatória de citação. 



    Ao julgar o habeas corpus impetrado contra a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, em 28.11.2023, Relatora a Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, denegou a ordem, “mantendo-se a prisão preventiva decretada em primeira instância, com recomendação ao Juízo de origem para que adote as providências necessárias com a urgência que a causa requer, no sentido de oficiar ao Juízo da Comarca deprecada acerca do cumprimento da carta precatória citatória expedida em 26 de janeiro de 2023” (fl. 88, e-doc. 2). 



    Reconhecida a complexidade da causa, com recomendação de celeridade ao juízo de primeiro grau, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, ao analisar o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, assentou que a “imposição das medidas cautelares diversas da prisão também não seria suficiente, vez que presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fumus comissi delicti e periculum libertatis, mormente a gravidade do delito e a periculosidade do paciente – paciente apontado como o grande fornecedor de entorpecentes para a organização criminosa investigada, após o cruzamento de vários dados e elementos apurados após as prisões em flagrante dos integrantes da Orcrim –, o que denota, em tese, a ineficiência destas medidas” (fl. 98, e-doc. 2). 



     



    Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de ser o processo na origem complexo e de que permanece hígida a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    6. A decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora